Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712400-87.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO TOLEDO PATAY EIRELI, JOSE AUGUSTO TOLEDO PATAY EMBARGADO: TAIZA ALVES MODESTO PALMEIRA DOS PASSOS DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 68913922), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito